Tribunal: TJBA
Processo: 8002172-03.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002172-03.2018.8.05.0074 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVADO/APELANTE: C B R INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
ISABELA CARRA SCHIOCHET

AGRAVANTE/APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
AÇÃO

DE EXECUÇÃO FISCAL
. EXTINÇÃO (ART. 924, II).
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE EXECUTADA/AGRAVADA COM FULCRO NO ART. 932, V, ALÍNEAS “A” E “B”, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002172-03.2018.8.05.0074
, em que figuram como apelante
C B R INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .